Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA SEGUNDA RECORRENTE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO PRATICADO À NOITE. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA OS DOIS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos de prova dos autos, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação da recorrente, em conjunto com o apelante, no crime de roubo duplamente majorado, de forma que é inviável a sua absolvição.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na espécie, em que o objeto subtraído foi encontrado, logo em seguida, na posse dos acusados e, de igual modo, houve o reconhecimento dos recorrentes pela ofendida.
3. Não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de o roubo ser cometido no período noturno quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, porquanto o réu se aproveita da sensação de impunidade.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta aos dois apelantes, visto que o quantum de pena aplicado, a reincidência dos acusados e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime possibilitam a imposição de regime mais gravoso.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.